Tribunal: TJDFT
Processo: 0725655-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO APENAS INFORMAL DOS RÉUS NA DELEGACIA. DEPOIMENTO INSEGURO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu os réus da imputação da prática do crimes de roubo, quando não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que os acusados foram os autores do crime praticado contra a vítima.
2. O reconhecimento dos réus na fase inquisitorial ocorreu informalmente, com a exibição de uma única foto dos dois réus juntos, não tendo sido confirmado em Juízo. A vítima apresentou versão insegura e com algumas contradições, de modo que o conjunto probatório mostrou-se frágil para alicerçar uma condenação.
3. Recurso ministerial conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu os réus das imputações da denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.